Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-09.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ADILSON NERI PEREIRA - CPF: 988.388.068-53 (ADVOGADO), LIGIA ARAUJO PEREIRA - CPF: 218.543.898-07 (ADVOGADO), PAMELLA SOPHIA SILVA - CPF: 429.816.638-44 (ADVOGADO), ANDERSON FISCHER - CPF: 604.410.621-72 (APELADO), ANTONIO FISCHER - CPF: 255.764.539-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO
–
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DIREITO DE RESSARCIMENTO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à ação de regresso do segurador contra o causador do dano é de três anos, conforme dispõe o artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

2. A citação válida interrompe a contagem do prazo prescricional, retroagindo seus efeitos à data do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

3. Nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, não ocorrendo negligência do autor, não justifica a extinção do processo”
.

4. Restando demonstrado que a apelante adotou as diligências necessárias para o regular andamento do feito, não há
que se falar em prescrição, devendo ser afastada a extinção do processo por esse fundamento.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003738-09.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

ANTONIO FISCHER E ANDERSON FISCHER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto p
elo

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em face da sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículo
,
proposta em desfavor de

ANTONIO FISCHER e ANDERSON FISCHER
,
que reconheceu
a
ocorrência da
prescrição e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II e 92
5
,
ambos do
CPC
/15
, c
onforme ID

267170500
.

Em suas razões
,

a parte
recorrente sustenta
a não ocorrência da prescrição, argumentando que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data do efetivo pagamento da indenização ao segurado,
ocorrido em
07/11/2016
. Como a ação foi ajuizada em
01/01/2019
, a apelante defende que a propositura da demanda se deu dentro do prazo legal.

Aduz
qu
e

que o despacho citatório, ocorrido em 06/02/2019, teve o efeito de interromper o prazo prescricional, conforme prevê o artigo 202, inciso I, do Código Civil.

Alega, ainda, que houve diversas diligências para a citação dos apelados, afastando qualquer
argumento
de inércia processual
.

N
esse sentido, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando-se a determinação de extinção da ação pela ocorrência da prescrição

e, consequentemente, a condenação dos apelados ao pagamento da quantia pleiteada.

Sem c
ontrarrazões
, de acordo com o decurso de prazo
no 1º grau em 22/01/2025
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003738-09.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

ANTONIO FISCHER E ANDERSON FISCHER

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da prescrição do direito de regresso da seguradora apelante em face dos apelados, diante do pagamento da indenização securitária em decorrência do acidente de trânsito.

Narra a sentença de primeiro grau:

“
[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a pretensão da autora se encontra fulminada pela prescrição no curso da ação, tendo em vista a ausência de citação válida. Explico.

[...]

Destaca-se que, em se tratando de ação regressiva que visa a reparação de danos, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil, o qual tem
por
TERMO INICIAL a data em que foi efetuado o pagamento da indenização securitária.

A presente ação, por sua vez, foi distribuída em 28/01/2019, ao passo que o pagamento da indenização securitária
ocorreu em 07/11/2018, conforme comprovante de Id. 17610226.
Logo, tendo em vista que a citação válida da parte requerida até o momento não foi efetivada, tenho que ocorreu na presente hipótese o instituto da prescrição
.

Importante esclarecer que sem a citação não houve a interrupção do prazo prescricional, nos moldes previstos no §1º, do art. 240, do Código de Processo Civil, de modo que se deu a prescrição da pretensão de ressarcimento dos danos, ante o transcurso do lapso temporal de mais de três anos entre o pagamento da indenização securitária (termo inicial) e a efetiva citação, que não ocorreu até o momento.

[...]

Assim, em que pese a citação causar a interrupção da prescrição, deve o

autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, sob

pena de não se aplicar a interrupção (art. 240, §2º, CPC), de modo que, no presente caso, a

autora não cumpriu com a referida incumbência, tendo em vista que já se passaram mais de

quatro anos do ajuizamento da ação para que fosse efetivada a citação.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o

insucesso na citação, uma porque todas as diligências requeridas foram prontamente

atendidas, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do

Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de

que a pretensão de ressarcimento da seguradora prescreveu, haja vista o transcurso do

prazo de 3 (três) anos previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido
efetivada,

inviabilizando o reconhecimento da retroação da interrupção da prescrição à data do

ajuizamento da ação. Afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de

oportuna citação, o que proclama a pretensão autoral como fulminada pela prescrição pelo

transcurso do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, inciso V, do CC, o que possibilita seu

reconhecimento de ofício.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação

ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo

ser decretada
ex

officio
, sem necessidade de oitiva da parte exequente.

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição, e de

consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 487, II

e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro.

Decorrido o prazo recursal, promova-se as baixas de praxe, arquivando
-
se o feito.

P.I. Cumpra-se.
”
(ID

267170500
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Em que pese o entendimento acima esposado, verifica-se que laborou em total equívoco o douto magistrado.

Isto porque,
no caso concreto, verifica-se que a ação foi proposta em
31/01/2019
, tendo ocorrido a indenização do segurado em
07/11/2016 (ID

267170441)
. O prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos do artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Dessa forma, resta demonstrado que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

Além disso, observa-se que o despacho citatório foi proferido em
06/02/2019
(ID

267170445)
, o que configura causa interruptiva da prescrição, conforme o artigo 202, inciso I, do Código Civil. Portanto, não há que se falar em prescrição, pois a interrupção do prazo retroage à data do ajuizamento da ação, afastando a tese adotada na sentença recorrida.

Ressalte-se que, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, não ocorrendo negligência do autor, não justifica a extinção do processo”
.

No presente caso, a seguradora adotou todas as providências necessárias para impulsionar o feito,
sempre se manteve diligente quanto às pesquisas e indicação de endereços a fim de citar a parte executada,
conforme petições nos ID

267170470
;

267170473
;

267170483
;

267170499
,
não tendo, contudo, logrado êxito,
sendo,
pois, prematura a extinção da ação
.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia d
a parte
apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Aliás, o
entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição somente se opera quando demonstrada a inércia do credor. Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o mero transcurso do tempo não implica, por si só, na extinção do direito de ação:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA
AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...].”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014,
DJe
16/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1. A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...].”
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013,
DJe
19/06/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – MOROSIDADE DA MÁQUINA
JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - ACESSO EM RODOVIA DESPROVIDO DE CAUTELA – COLISÃO COM MOTOCICLETA QUE TRANSITAVA NA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RÉ – CONFIRMAÇÃO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. I –
A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição
ou decadência. II – Age com imprudência e culpa exclusiva o motorista de caminhão que, ao adentrar na rodovia não utiliza da devida cautela a fim de realizar a manobra com segurança, de modo a evitar causar prejuízo a si próprio, assim como, a terceiros que transitam na via preferencial. E o empregador ou proprietário do caminhão responde solidária e objetivamente pelo ato culposo do motorista. III - A indenização por danos morais não comporta redução quando arbitrada em valor compatível com o grau de culpa das partes e a gravidade e repercussão da lesão extrapatrimonial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013828-15.2016.8 .11.0004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023) (
g.n
.)

Assim, restando demonstrado que a apelante manteve atuação diligente no curso do processo e que a interrupção do prazo ocorreu de maneira regular, impõe-se o afastamento da tese prescricional, pois não
há elementos que sustentem a inércia da parte exequente no impulsionamento da demanda.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025